Tribunal: TCU
Processo: 006.260/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor de Darcila Teresinha Cassol como então prefeita de Alta Floresta DOeste  RO (gestão: 2001-2004), diante da impugnação parcial dos dispêndios do Convênio 714/2001 (Siafi 447600) destinado à melhoria da infraestrutura urbana e rural sob o valor de R$ 4.370.000,00, tendo a vigência do aludido ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2001 a 24/10/2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor de Darcila Teresinha Cassol, como então prefeita de Alta Floresta D'Oeste - RO (gestão: 2001-2004), diante da parcial impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio 714/2001 (Siafi 447600) destinado à melhoria da infraestrutura urbana e rural sob o valor de R$ 4.370.000,00, tendo a vigência do aludido ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2001 a 24/10/2004; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. considerar iliquidáveis as presentes contas especiais, diante dos elementos convicção até aqui obtidos pelo TCU, nos termos dos arts. 1o, I, 20 e 21 da Lei no 8.443, de 1992, para ordenar o trancamento do feito, promovendo o subjacente arquivamento do presente processo; e 9.2. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Sra. Darcila Teresinha Cassol e ao Município de Alta Floresta D'Oeste - RO, para ciência.